Tribunal: CARF
Processo: 13603.722366/2018-23
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-09-03

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.722366/2018-23
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.182 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
11 de agosto de 2021
Recorrente
DIMEZA ALIMENTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
SIMPLES NACIONAL . EXCLUSÃO. DESPESAS PAGAS SUPERIORES A
20% DO INGRESSO DE RECURSOS.
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando for constatado
que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas supera em 20% (vinte
por cento) o valor de ingressos de recursos no mesmo período, excluído o ano
de início de atividade, de sorte que, na espécie, a exclusão produzirá efeitos a
partir do próprio mês em que incorridas, impedindo a opção por este regime de
pagamentos, pelos próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral e Lucas Issa Halah.
Relatório
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião
do julgamento em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se inicialmente de Representação Fiscal na qual consta em síntese que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.722366/2018-23
Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722366/2018-23

- conforme balancetes contábeis consolidados, as despesas incorridas em
2014 superaram em 20% (vinte por cento) as receitas obtidas pela
contribuinte, fato também ocorrido nos anos calendários 2014 a 2016;
- devido ao § 1o do art. 29 da LCp 123, de 2006, que estabelece que a
exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que ocorridas tais
despesas, foram analisados os balancetes contábeis para identificar o mês
em que o seu valor superou em 20% o dos ingressos de recursos.

Nesse sentido, o cotejo da receita declarada na DASN, abarcando as remunerações
declaradas em GFIP, o recolhimento do SN e a GPS (item 8 da representação).
À 24-37, Ato Declaratório Executivo, ADE, cujos efeitos temporais encontram-se
acima, com impedimento de nova opção ao regime no período de 01/01/2014 a 31/12/2016.
Às fls. 35-37, manifestação de inconformidade, que pode ser assim traduzida,
resumidamente:
"[...] conforme a planilha do item 6 da representação fiscal, a comparação pelo
Auditor Fiscal foi apenas entre as receitas e as despesas.
[...] as despesas superaram em mais de 20% as receitas, mas foi exatamente por
isso que a Impugnante contraiu empréstimos.
[...]
[...] ingressos financeiros correspondem à soma da receita bruta e das demais
entradas. Portanto, uma vez que as entradas, assim entendidas as receitas, acrescidas dos
demais créditos, foi muito superior às despesas apontadas pela fiscalização, inexiste motivo
previsto em lei que enseje a exclusão do SIMPLES NACIONAL.
[...] todos os empréstimos estão devidamente contabilizados [...]"

Em sessão de 28 de março de 2019 a DRJ julgou improcedente a Manifestação
de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2016
Mantém-se a exclusão de ofício do Simples Nacional, quando for
constatado que durante o ano-calendário o valor das despesas pagas
supera em 20% (vinte por cento) o valor de ingressos de recursos no
mesmo período, excluído o ano de início de atividade, de sorte que, na
espécie, a exclusão produzirá efeitos a partir do próprio mês em que
incorridas, impedindo a opção por este regime de pagamentos, pelos
próximos 3 (três) anos-calendário seguintes.
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722366/2018-23

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Sem Crédito em Litígio

Ciente da decisão de primeira instância em 30/05/2018 (e-fls. 129), o ora
Recorrente apresenta Recurso Voluntário em 21/06/2019 (e-fls.130 ), no qual expõe os
fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados.
Preliminarmente, alega nulidade do Acórdão por ter se omitido quanto ao
argumento apresentado na manifestação de inconformidade de que ingressos diferem de
simplesmente receitas.
No mérito, repete o texto já apresentado, confirmando que as despesas superaram
as receitas, mas tal fato é que justificou ter contraído empréstimos e que é “ preciso, portanto,
somar as receitas com os empréstimos, para que se tenha o valor dos ingressos de recursos no
ano calendário, e então comparar com as despesas.”
Diz que “ingressos financeiros correspondem à soma da receita bruta e das
demais entradas. Portanto, uma vez que as entradas, assim entendidas as receitas, acrescidas
dos demais créditos, foi muito superior às despesas apontadas pela fiscalização, inexiste motivo
previsto em lei que enseje a exclusão do SIMPLES NACIONAL.”
Alega que todos os empréstimos estão contabilizados “conforme comprovam os
balancetes mensais apresentados”.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722366/2018-23

Da preliminar de nulidade
Não vislumbro nulidade no acórdão recorrido porque o julgador não está obrigado
a se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, desde de explicite as razões
da sua decisão.
No mesmo sentido, colaciono julgado do Pleno do Supremo Tribunal Federal:

Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL.
SUSPENSÃO
DE
SEGURANÇA.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.
DESNECESSIDADE
DE
O
ÓRGÃO
JUDICANTE
SE
MANIFESTAR
SOBRE
TODOS
OS
ARGUMENTOS
APRESENTADOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I – Ausência dos pressupostos do art. 535, II, do Código de Processo Civil.
II – Busca-se tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de
declaração não constituem meio processual adequado para a reforma da
decisão.
III – O Órgão Julgador não está obrigado a rebater pormenorizadamente
todos os argumentos apresentados pela parte, bastando que motive o
julgado com as razões que entendeu suficientes à formação do seu
convencimento.
IV – Embargos de declaração rejeitados.
(SS
4836
AgR-ED,
Relator(a):
RICARDO
LEWANDOWSKI
(Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 07/10/2015, PROCESSO
ELETRÔNICO DJe-219 DIVULG 03-11-2015 PUBLIC 04-11-2015)

Este CARF também tem firme posição neste sentido:

“Ementa: ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010, 2011, 2012
NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ANÁLISE RASA DAS PROVAS NA
INSTÂNCIA ANTERIOR. DESCABIMENTO.
O julgador, ao decidir, não está obrigado a examinar todos os fundamentos
de fato ou de direito trazidos ao debate, podendo a estes conferir
qualificação jurídica diversa da atribuída pelas partes, cumprindo-lhe
entregar a prestação jurisdicional, considerando as teses discutidas no
processo, enquanto necessárias ao julgamento da causa.
NULIDADE. INOVAÇÃO EM DECISÃO DE 1a INSTÂNCIA.
INOCORRÊNCIA.
A autoridade julgadora pode expressar livremente sua percepção dos fatos
reunidos nos autos, inclusive acrescendo análises não cogitadas pela
Fiscalização, em resposta à defesa do impugnante. Somente não lhe é
permitido manter a exigência do crédito tributário com fundamento,
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722366/2018-23

exclusivamente, em argumentos novos, por ela adicionados à motivação
do lançamento.
NULIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL.
INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO À DEFESA OU AO EXERCÍCIO DO
CONTRADITÓRIO.
Afasta-se a tese de nulidade relativa à falta de indicação do artigo que
supostamente serviria de fundamento para a autuação, especialmente
quando se constata que a autoridade fiscal descreveu os fatos apurados de
forma que a empresa e todos os intervenientes no processo puderam ter
nítida compreensão das infrações autuadas. Inexistência de prejuízo à
defesa
ou
ao
exercício
do
contraditório.
”

Processo
no
11030.721754/2014-70. 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC.
FISCAIS.
Acórdão no 9101-004.250 – CSRF / 1a Turma.
Relatora Viviane Vidal Wagner. Seção de 9 de julho de 2019.

E o acórdão recorrido fez referências às alegações da recorrente e decidiu pelos
fundamentos que entendiam aplicáveis ao caso.

DO MÉRITO
A recorrente repete o mesmo argumento de que as entradas de recursos não
correspondem apenas ao faturamento mas também a outros ingressos.
A recorrente não apresenta maiores detalhes, além da tabela de e-fls. 47 em que
compara a coluna “Venda + Demais Recursos” e “Despesas”. Não esclarece a recorrente como
chegou a tais valores informados na tabela, que sequer possuem formatação correta, o que não a
invalida por si só mas mostra o desleixo com a prestação da informação.
Por exemplo, analisemos o mês de janeiro de 2014, que segundo a Fiscalização
iniciou a séria histórica de meses em que as despesas superaram entradas.
Entendeu o Fisco que no mês de janeiro de 2014 apurou-se R$ 287.994,94 de
receitas, sendo que as despesas somavam R$ 351.126,17:

Na relação de ingressos financeiros fornecidos pela recorrente (e-fls. 47), as
entradas de recursos seriam de R$ 530.994,94:
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722366/2018-23

A diferença seria então de R$ 530.994,94 - R$ 287.994,94 = 243.000,00. A
recorrente não esclarece a origem desta diferença, apenas informando que se trata de
“empréstimos”.
Pesquisando o Balancete analítico de janeiro de 2014, encontramos o lançamento
de R$ 243.000,00 a crédito da conta do Passivo “2.01.01.10 - ADIANTAMENTOS DE
CLIENTES”

Portanto, isto é o que é possível concluir da defesa da empresa: “ a diferença entre
despesas e receitas se justifica no mês de janeiro de 2014 pois houve entrada de R$ 243.000,00
devido a adiantamentos realizados por clientes, conforme lançamento de crédito na 2.01.01.10”
Tal texto não se encontra escrito pela recorrente mas resulta do esforço
interpretativo deste relator em obter a verdade dos fatos, apesar da monotônica defesa
apresentada, ou pelo “discurso passivo”, como bem se referiu o relator do Acórdão recorrido.
Sabe-se que a conta “adiantamentos de clientes” registra antecipações
(adiantamentos) que clientes realizam, entregando à empresa valores correspondente à um
produto ou serviço que será entregue ou prestado futuramente.
No momento do recebimentos do valores deve-se lança à crédito da referida conta
(aqui no caso é a 2.01.01.10). Quando o produto/serviço é entregue/prestado, debita-se esta
mesma conta pelo valor do produto/serviço.
No mês de janeiro de 2014, vemos que a conta 2.01.01.10 inicia com valor zero,
ou seja, não havia valores devidos pela empresa referentes a adiantamento de clientes.
No mês houve lançamento de débito de R$ 226.445,30 e de crédito de R$
243.000,00 (adiantamento dos clientes), o que nos implica concluir que dos R$ 243.000,00
adiantados pelos clientes, R$ 226.445,30 correspondem à encomendas de produtos do
mesmo mês, ou seja, houve um adiantamento de clientes de poucos dias (dentro do mês). A
conta termina o mês com saldo de R$ 16.554,70 credor.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.182 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13603.722366/2018-23

Portanto, considerando a tabela apresentada pela recorrente, o valor efetivamente
adiantado pelos clientes no mês de janeiro de 2014 (não coberto do emissão de nota fiscal) é de
R$ 16.554,70. Conforme já esclarecido, o montante de R$ 226.445,30 corresponde à notas
fiscais emitidas no mês e está contida na soma total do faturamento de R$ 287.994,94.
Assim, o total líquido de ingressos no mês da janeiro/2014 é de R$ R$ 287.994,94
+ R$ 16.554,70 = R$ 304.549,64, considerando o provável raciocínio da recorrente.
Como a recorrente afirma, também sem provas, que as suas despesas são até
maiores que o apurado pela fiscalização, ou seja, R$ 367.172,25, logo, a relação Despesa x
Receita fica assim:
Venda + Demais Recurso (A)
Despesas (B)
B/A
jan/14
R$ 304.549,64 R$ 367.172,25
1,205623655

Portanto, conclui-se que mesmo seguindo a tese de que os adiantamentos de
clientes (que a recorrente chama da empréstimos) deveriam ser somados ao faturamento, vê-se
que mesmo assim este montante é superado pelas despesas em mais de 20%.
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, rejeitando a
preliminar suscitada e, no mérito, em negar-lhe provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral – relator.

Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital